Tribunal: TJSP
Processo: 1001771-02.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Loja em shopping center - Ação renovatória – Procedência da ação, com acolhimento do valor locatício apurado em perícia oficial – Sob o fundamento de que o valor acolhido se aproxima mais do proposto pela locatária do que aquele exigido pelo locador, o D. Juízo a quo imputou exclusivamente a este as despesas processuais, determinando que cada parte arque com os

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Loja em shopping center - Ação renovatória – Procedência da ação, com acolhimento do valor locatício apurado em perícia oficial – Sob o fundamento de que o valor acolhido se aproxima mais do proposto pela locatária do que aquele exigido pelo locador, o D. Juízo a quo imputou exclusivamente a este as despesas processuais, determinando que cada parte arque com os honorários advocatícios de seu respectivo patrono – Insurgência das partes – Verbas da sucumbência - Demanda que se restringe ao acertamento do valor do aluguel – Reconhecimento de sucumbência recíproca – Incidência do disposto nos arts 85, § 2o, e 86, caput, do CPC para a horária profissional – Precedentes – Recursos providos.